Tribunal: TJBA
Processo: 8157603-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8157603-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL FONSECA DE OLIVEIRA Advogado(s): JAMILLE LIMA MARTINS DOS SANTOS (OAB:BA45607-A), LUIZ CASAIS E SILVA NETO (OAB:BA45669-A) APELADO: GERCIMEIRE REIS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU ENCRAVAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Gercimeire Reis Lima contra acórdão que deu provimento ao apelo do réu para julgar improcedentes os pedidos de passagem forçada e de danos morais e também improcedente a reconvenção. A embargante sustenta contradição interna e omissão e pugna por prequestionamento dos arts. 186 421 559 944 1.228 § 1º e 1.285 do Código Civil e do art. 5º XXII da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se o acórdão padece de contradição e omissão sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC em razão do afastamento do encravamento e da consequente negativa de passagem forçada e se é cabível o prequestionamento dos dispositivos indicados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há contradição. O acórdão fixou premissa clara de inexistência de encravamento por haver acesso alternativo à via pública ainda que demandando obras de contenção em área que não integra o imóvel do réu afastando a passagem forçada e qualquer dever de custeio pelo vizinho. 4. A menção a tentativa de abertura de passagem constitui dado fático lateral que não infirmou a ratio decidendi assentada no acesso possível por outra via e na ausência de obrigação do réu. 5. Não há omissão. O julgado enfrentou o art. 1.285 do Código Civil e explicitou a inaplicabilidade da passagem forçada no caso concreto tornando desnecessária a discussão sobre indenização cabal que pressupõe a instituição da própria passagem. 6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC rejeitam-se as alegações integrativas. 7. Para fins estritamente recursais aplica-se o art. 1.025 do CPC reputando-se prequestionadas as matérias suscitadas. IV. DISPOSITIVO. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157603-16.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MANOEL FONSECA DE OLIVEIRA e como APELADO: GERCIMEIRE REIS LIMA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora